Tribunal: TJES
Processo: 0018823-49.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018823-49.2018.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: MARINA DOS SANTOS MONTEIRO FAUSTHER

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PRELIMINAR RECURSAL NÃO APRECIADA – VÍCIO SANADO –ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO RECURSAL – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2.
Verificada a
existência de omissão no julgamento
,
autoriza-se
sejam atribuídos aos embargos de declaração –
em caráter excepcional
– efeitos infringentes
.

3. Não se conhece do recurso, por ausência de requisito de admissibilidade recursal extrínseco (tempestividade), quando interposto além do prazo previsto no § 5º, do art. 1.003, do novo Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por MARINA DOS SANTOS MONTEIRO FAUSTHER, em face do v. acórdão id 4380998, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA, ora Embargado, para julgar improcedente a pretensão indenizatória deduzida na petição inicial.

Argumenta a Embargante, pelas razões recursais id 4906357, padecer o v. acórdão hostilizado de vício de omissão, ante a ausência de manifestação sobre a preliminar suscitada em contrarrazões recursais de intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Embargado.

Conquanto devidamente intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Novembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018823-49.2018.8.08.0048

EMBARGANTE: MARINA DOS SANTOS MONTEIRO FAUSTHER

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, sustenta a Embargante padecer o v. acórdão hostilizado do vício de omissão, ante a ausência de manifestação sobre a preliminar suscitada em contrarrazões recursais de intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Embargado.

Em suas razões recursais, afirma a Embargante que o v. acórdão hostilizado, ao conhecer e julgar o recurso de apelação, desconsiderou a intempestividade da interposição do referido recurso, haja vista que o Município de Serra foi intimado da sentença por carga na data de 27.01.2021 (fls. 162v), mas apenas interpôs o recurso de apelação na data de 27.07.2021 (fls. 163).

Pois bem.

Após analisar, detidamente, os presentes autos, observa-se assistir razão à Embargante quanto à existência da omissão apontada, razão pela qual impõe-se a integração do v. acórdão impugnado a fim de apreciar a preliminar recursal suscitada.

Consoante cediço, incumbe ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, antes de proceder ao exame e julgamento do mérito, verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

Neste contexto, para que a parte obtenha um provimento de mérito no recurso manejado, mister sejam preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, divididos e classificados por Nelson Nery Junior em
“intrínsecos”
(cabimento, interesse recursal e legitimidade para recorrer) e
“extrínsecos”
(tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

Estabelece o artigo art. 1.003, § 5º, do novo Código de Processo Civil, que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para recorrer é de 15 (quinze) dias, incluindo-se o recurso de apelação.

Depreende-se dos autos que, após a prolação de sentença de mérito na presente ação indenizatória (fls. 142/150), o Município de Serra interpôs recurso de embargos de declaração às fls. 153/158, o qual fora julgado pela decisão de fls. 160/161, que rejeitou a pretensão aclaratória.

Após a prolação da referida decisão integrativa, foi aberta vista dos autos à Procuradoria do Município de Serra na data de 27.01.2021. Considerando que o prazo recursal teve início no dia subsequente (28.01.2021), e contando-se o prazo em dobro, como preceitua o Código de Processo Civil (art. 183), tem-se que o término do trintídio legal ocorrera em 28.02.2021 que, por ser domingo, prorrogou-se para o primeiro dia útil, ou seja, dia 01.03.2021.

Não obstante, a partir do protocolo consignado na petição de fls. 163, observa-se que o recurso de apelação fora interposto apenas na data de 27.07.2021, ou seja, muito além do prazo legal.

Não por outra razão, antes mesmo da juntada da referida petição recursal nos autos, fora certificado o trânsito em julgado da sentença na data de 30.04.2021 (fls. 162v), de modo que tem-se a intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Município embargado.

Assim concluído, tem-se a necessidade, no presente recurso, de suprir a omissão suscitada e lhe conferir efeito infringente para pronunciar a ausência de requisito de admissibilidade recursal consubstanciado na tempestividade.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou provimento para, suprindo a omissão suscitada, atribuir-lhe efeitos infringentes para não conhecer do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA em razão de sua intempestividade.

Considerando o disposto no §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 28/11/2023

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 05/12/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.